Tribunal: TJPA
Processo: 0800581-75.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800581-75.2023.8.14.0077

APELANTE: WIRLLEN DA SILVA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. FORMA DE ACONDICIONAMENTO. DESTINAÇÃO MERCANTIL. DROGAS PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para manter a condenação, sobretudo à vista da pequena quantidade de entorpecente apreendida e da alegada condição de usuário do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33 da Lei 11.343/2006 define o tráfico de drogas como delito que se consuma com qualquer das ações nele descritas, sem exigir prova de venda ou mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância.

4. Na espécie, a natureza, a quantidade de porções e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos em poder do acusado constituem indicativos de traficância, inexistindo prova cabal de que as substâncias eram destinadas exclusivamente para uso próprio.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos como elementos de prova, especialmente quando prestados em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A configuração do crime de tráfico de drogas dispensa prova da mercancia e pode ser atestada pelo depoimento judicial dos policiais que flagrantearam o acusado, sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que os entorpecentes são destinados à narcotraficância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 15.02.2022; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023; TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26/09/2017; STJ, AgRg no AREsp n. 2.671.231/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/11/2024; TJSP, HC n. 2043589-08.2023.8.26.0000, Rel. Des. Christiano Jorge, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 04/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wirllen da Silva Lopes apela de sentença do Juízo da Comarca de Anajás/PA, que o condenou à pena reclusiva de 3 anos e 4 meses, em regime aberto, e ao pagamento de 333 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 33, caput, e §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 18309933).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo,
ressaltando que a prova testemunhal não foi conclusiva acerca da traficância, sobretudo à vista da pequena quantidade de entorpecente apreendida, aspectos que evidenciam a sua condição de usuário (ID 18309939).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 18309943), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20443029).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão da substância entorpecente (ID 18309881, pág. 23), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.01.003560-QUI, atestando que o material apreendido corresponde a 7 (sete) invólucros contendo substância petrificada amarelada, confeccionados em pedaços de saco plástico cinza, pesando com embalagens 3,1 gramas e mais 1 (uma) porção de substância petrificada amarelada, pesando 3,2 gramas, com resultado positivo para “COCAÍNA” (ID 18309920).

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A
testemunha HUMBERTO GOMES DUARTE
, policial militar, relatou em Juízo que, no dia dos fatos, ele e outros policiais militares estavam realizando ronda ostensiva quando perceberam que o acusado, ao avistar os policiais, adotou atitude suspeita. Assim, ao abordaram e realizarem busca pessoal, encontraram em sua posse substâncias entorpecentes. Não sabe dizer se eram para o tráfico ou consumo pessoal.”

“A
testemunha JODEILSON LOUZEIRO VERAS
, policial militar, ratificou o acima relatado, porém acrescentou que, devido a quantidade, acredita que as drogas eram destinadas para o tráfico e não para consumo pessoal" (ID 18309933 - Pág. 3).

O réu negou a autoria delitiva, porém admitiu que estava com as substâncias entorpecentes para consumo pessoal.

Da análise dos autos, verifica-se que a condenação está amparada em substrato probatório suficiente, sendo importante ressaltar que no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/04/2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2018).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca ,Quinta Turma, j. 17/08/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/05/2023), como se deu na espécie, em que a natureza, a quantidade de porções e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos em poder do acusado constituem indicativos da traficância.

A esse respeito, o juízo sentenciante destacou o seguinte:

“Outrossim, merece atenção a forma com a qual foi encontrada a droga: 07 (sete) invólucros confeccionados em plásticos na cor cinza, contendo cocaína, apresentando um peso total de 3,1g, e 01 (uma) porção petrificada, pesando 3,2g, a qual claramente representa petrechos para traficância, na típica forma em que se encontram prontas para o comércio ilegal e não para uso pessoal, devido à grande quantidade de porções, o que corporifica o conjunto probatório.

Nesses termos, a conduta do réu tem evidente enquadramento típico, pois ele portava considerável quantidade de droga em típica forma de traficância, estando delineada a conduta de “trazer consigo” contida no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006” (ID 18309935, pág. 4).

Nesse contexto, inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes.

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera o argumento de que o réu portava a droga para consumo pessoal, sobretudo à vista da pequena quantidade de entorpecente apreendida consigo.

Sob tal ângulo, clarifico que a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou cabalmente provada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26/09/2017).

Outrossim, “a pequena quantidade da droga apreendida é irrelevante, diante das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.671.231/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/11/2024), como se deu na espécie, porquanto a “forma de acondicionamento, em frações e embalagens individuais, denota prática habitual de traficância” (TJSP,
HC n. 2043589-08.2023.8.26.0000
, Rel. Des. Christiano Jorge, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 04/04/2023).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025